Tribunal: STF
Processo: ARE 1299081
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. INTERROGATÓRIO DO RÉU. LEI N. 11.719/2008. LEI PROCESSUAL PENAL. TEMPUS REGIT ACTUM. NOVO INTERROGATÓRIO REALIZADO. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DO ANTERIOR. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - O interrogatório realizado antes do advento da Lei n. 11.719/2008, segundo os estritos ditames da norma então vigente, é, nos termos do que dispõe o art. 2º do Código de Processo Penal, válido.



    II - Por ser o dito interrogatório regularmente incorporado aos autos processuais, é ele passível de valoração, ainda que, com o advento do supramencionado diploma legal, tenha sido renovado por uma opção do órgão judicial então competente.



    III - Agravo desprovido." 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XL, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "De início, trago, novamente, trecho do voto condutor do acórdão que faz alusão à questão que nos é posta a julgamento (e-STJ fls. 1.599/1.601):



    Pois bem. Em relação ao interrogatório do réu, antes do advento da Lei n° 11.719/2008, o interrogatório era o primeiro ato de defesa do acusado, dispondo a antiga redação do artigo 394, do Código de Processo Penal:



    "Art. 394. O Juiz, ao receber a queixa ou denúncia, designará dia e hora para o interrogatório, ordenando a citação do réu e a notificação do Ministério Público e, se for caso. do querelante ou do assistente."



    Com o advento da Lei nº 11.719/2008, o interrogatório do réu passou a ser o último ato a ser realizada na audiência de instrução e julgamento, consoante leitura do artigo 400, do Código de Processo Penal.



    Todavia, ante a regra tempus regit actum, previsto no artigo 2º , do Código de Processo Penal, o interrogatório realizado antes da vigência da Lei n° 11.719/2008, é válido, náo sendo necessária sua nova realização.



    [...]



    No caso em análise, o primeiro interrogatório judicial dos réus foi realizado em 05 de junho de 2008 (fls. 680/687), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei n° 11.719/2008, de 20 de junho de 2008, mostram-se plenamente válidos.



    Assim, a posterior repetição do interrogatório dos acusados, ao final da instrução, não invalida o interrogatório anterior realizado de acordo com a lei processual então vigente. (Grifei.)



    O dito interrogatório, como já destacado, por haver sido realizado em consonância com a legislação então vigente, não se mostra maculado.



    [...]



    Assim sendo, por haver sido regularmente incorporado aos autos processuais, é ele passível de valoração, não sendo, como quer fazer crer a combativa defesa, após a realização do segundo interrogatório, imprestável. A sua prestabilidade, destaque-se, deriva de ser fundamentada a utilização de seus termos (em atenção ao princípio da persuasão racional) e não do simples fato de haver sido renovado." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente